Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TENTATIVA DE SUPRIR FALHA NA INSTRUÇÃO E DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE FATO EM SEDE DE RECURSAL. ARTIGOS 341 E 344 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. CABÍVEL ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE TRABALHO DO FUNCIONÁIO FALECIDO PARA O RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO JUNTO À SEGURADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VÍCIO AFASTADO. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DA DEMANDA OBSERVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Tampouco é admitida a juntada de documento para suprir eventual deficiência na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil).
2. A apelante foi citada para apresentar resposta, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que configurou sua revelia. Nesse caso, como a parte não discutiu nenhuma matéria de fato no primeiro grau, sua apelação somente poderá compreender questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.
3. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo; e da adequação da via eleita. É preciso que o meio escolhido seja hábil para o exercício da pretensão e a composição da lide.
4. A ação de exibição de documentos é adequada a satisfazer a pretensão da requerente, qual seja a obtenção dos dados relativos ao contrato de trabalho do seu falecido genitor, com vistas ao recebimento de seguro de vida coletivo pela via extrajudicial. Demonstrada a solicitação prévia da documentação pretendida, todas os demais pormenores ventilados envolvem questão de fato, cuja alegação era imprescindível para ser conhecida.
5. Pelo princípio da adstrição ou congruência e defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento extra petita a decisão que aprecia a lide nos limites da demanda.
6. A apresentação de argumentos embasados em documentos e com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de contrapor as alegações da parte autora, porque as considera equivocadas do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura hipótese de litigância de má-fé.
7. Outrossim, para caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar o improbus litigator, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com a intenção de causar um dano processual, circunstância não evidenciada no caso em apreço.
8. Com o julgamento da apelação interposta pela requerida, fica prejudicada a análise do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.